Tribunal: TJBA
Processo: 8039336-25.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039336-25.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIELZA GONZAGA SANTOS HORA

Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. DEFASAGEM VERIFICADA. JORNADA DE 20H. PERCEPÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIELZA GONZAGA SANTOS HORA
,
em face de suposto ato coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e pelo
ESTADO DA BAHIA
ao não efetuar o adimplemento do valor correspondente ao piso salarial nacional em seus proventos de aposentadoria
(ID.
21461933
).

2. Preliminarmente, insurge-se o Estado da Bahia contra o deferimento da Justiça Gratuita. Todavia, não logrou êxito em comprovar que o Impetrante possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que a gratuidade outrora concedida deve ser mantida. Isto posto, rejeito a preliminar.

3. De igual modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia.

4. Rechaça-se também a preliminar de decadência, uma vez que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. Não merece acolhimento a preliminar de prescrição, pois o direito pleiteado pela impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que não ocorre a prescrição do fundo do direito nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo.

6. Compulsando-se os autos,
verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 1991, conforme contracheque anexado no
ID.
21461938
,
tendo colacionado aos autos o Ato Aposentador
(ID.37014856)
, em que consta o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à paridade. Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público.

7. Depreende-se da análise do contracheque da Impetrante
(ID.21461938)
que o subsídio recebido em junho de 2021 se encontra fixado em R$989,92 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

8. No entanto, o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2020, fixando-o no valor de R$2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para a jornada de 40 (quarenta) horas
(ID.21461939)
e, por conseguinte, de cerca de
R$1.443,12 (um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos)
para aqueles com vínculo de 20 horas, como é o caso da Impetrante. Portanto, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado.

9. Neste ponto, cumpre ressaltar que o fato de a jornada da Impetrante ser de 20h não obsta a percepção do piso salarial em cálculo proporcional. Precedentes desta Corte.

10. Face ao exposto, tendo a Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, a concessão da segurança é medida que se impõe.

11. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8039336-25.2021.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente,
MARIELZA GONZAGA SANTOS HORA
e
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26